Tribunal: STF
Processo: RHC 206840
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Trata-se de Recurso Ordinário em Habeas Corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Habeas Corpus 541.871/SP, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO).
    Consta dos autos, em apertada síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal.
    Irresignada, a defesa interpôs apelação perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o qual deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do recorrente para 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantida, no mais, a sentença: 
    Apelação da Defesa - Estupro de vulnerável - Preliminares - Interrogatório realizado por meio de carta precatória - Inocorrência de violação aos princípios do juiz natural e da identidade física do juiz - Réu interrogado na presença de seu defensor constituído - Inversão na ordem de colheita das provas - A expedição de carta precatória excepciona o artigo 400 do Código de Processo Penal - Precedentes das Cortes Superiores - Ausência de prejuízo - Preliminares rejeitadas - Suficiência de provas à condenação - Consistentes declarações da vítima e testemunhas - Inexistência de elementos de prova a subsidiarem a negativa do acusado - Laudo pericial inconclusivo - Infração que, pela própria natureza, não deixa vestígios - Materialidade delitiva suficientemente comprovada pela prova oral - Condenação de rigor - Pena-base fixada acima do mínimo legal - Afastamento da exasperação - Circunstâncias não relacionadas ao crime e insuficientes a ensejar a elevação da pena-base - Reconhecimento da circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso alínea "f", do Código Penal - Regime prisional fechado de rigor, pela quantidade de pena imposta e pela hediondez do delito - Decorrido o prazo para eventual oposição de Embargos de Declaração ou Embargos lnfringentes, expeça-se mandado de prisão - Rejeitadas as preliminares, recurso de apelação parcialmente provido.
    Os embargos de declaração opostos pela defesa foram rejeitados pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    A defesa, então, impetrou o Habeas Corpus 541.871/SP, no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, alegando, em síntese, que "a instrução deve ser anulada porque toda a prova, absolutamente toda, inclusive o interrogatório do paciente, foi realizada por carta precatória.". Afirmou, ainda, que "o interrogatório do Paciente se deu antes da oitiva das testemunhas, o que afronta o disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal.".
    Requereu, portanto, "a concessão da ordem para que fossem reconhecidas as nulidades arguidas, a fim de anular a ação penal e determinar a realização de toda a instrução, ou, ao menos, novo interrogatório.". 
    Por decisão monocrática, o Relator, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, denegou a ordem. 
    Sobreveio, então, acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, que negou provimento ao AgRg no Habeas Corpus 541.871/SP, conforme a ementa abaixo:
    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CARTAS PRECATÓRIAS. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. INVERSÃO DA ORDEM DO INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRECEDENTE DA TERCEIRA SEÇÃO. ORDEM DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
    1. O interrogatório do réu por meio de carta precatória não ofende o postulado da identidade física do juiz, sob pena de se criar entraves à jurisdição favorecendo aqueles que pretendem se furtar a aplicação da Lei (CC 99.023/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/8/2009). 
    2. A Terceira Seção desta Corte consolidou o posicionamento segundo o qual, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão, bem como demonstrado o efetivo prejuízo sofrido (RvCr n. 5.563/DF, TERCEIRA SEÇÃO, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 12/5/2021, DJe de 21/5/2021). 
    3. Na hipótese, a defesa do agravante não se insurgiu contra a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório na própria audiência, estando preclusa a alegação de nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte acerca do tema. Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido. 
    4. Agravo regimental desprovido.
    Neste Recurso Ordinário Constitucional, a defesa sustenta, novamente, a nulidade absoluta, sob o argumento de que "toda a prova, absolutamente toda, inclusive o interrogatório do recorrente, foi realizada por carta precatória. Apesar da gravidade das acusações, das versões conflitantes desde a fase de investigação, e da peculiaridade do caso concreto, o Douto Juízo não se preocupou em colher a prova, ferindo por certo o Princípio da Identidade Física do Juiz. Nesse caso o Juiz sentenciante não foi o mesmo que presidiu a instrução, o que afronta o disposto no artigo 399, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal, in verbis: O juiz que presidiu a instrução deverá proferir a sentença.".
    Alegou, ainda, que "a inversão do interrogatório, que no presente caso foi realizado como o primeiro ato de instrução, trouxe evidente prejuízo à defesa, ainda mais porque a condenação foi baseada tão somente na palavra da vítima, e o acusado não teve a oportunidade de contraditá-la no momento oportuno, ou seja, por seu meio de defesa, interrogatório.".
    Requer, assim, "a concessão da medida liminar, para que seja determinado, em caráter de urgência por Vossa Excelência, a suspensão da determinação de expedição de mandado de prisão, e ao final, o provimento do presente Recurso Ordinário, para confirmar a concessão da medida liminar e anular a instrução processual.".
    É o relatório. Decido.
    O Superior Tribunal de Justiça rechaçou as teses de nulidade, em razão do interrogatório ter sido realizado por carta precatória e por ter sido invertida a sua ordem, o que teria acarretado prejuízo ao recorrente, nos termos seguintes:
    [...]
    Não obstante as razões defensivas, entendo que o presente recurso não merece prosperar. 
    Como visto, pretende a defesa o reconhecimento de nulidade por ofensa ao princípio do Juiz natural, uma vez que as provas foram realizadas por meio de carta precatória, bem como pela inversão da ordem do interrogatório do agravante, que se deu antes da oitiva das testemunhas. 
    Acerca da controvérsia, assim consignou o Juízo de piso (e-STJ fls. 403/404):
    A preliminar aventada pela defesa não prospera e fica, pois, afastada. 
    A tese de incompetência territorial do juízo, não se sustenta. 
    In casu, nos exatos termos do artigo 69 do Código de Processo Penal, a competência se constituiu conforme local da infração (nesta comarca) e regras de distribuição processual. A possibilidade de deprecar-se atos processuais - ainda que de interrogatório e diversas testemunhas - não retira competência de juízo, pois a providência decorre de colaboração entre juízos e encontra previsão legal (artigo 222 do Código de Processo Penal), não dando azo a profundo questionamento, até porque, a testemunha tampouco é obrigada a deslocar-se longas distâncias para ser ouvida e contribuir com a instrução processual. Anote-se que a distância em si é irrelevante, pois a norma legal é clara e não faz distinções. 
    A valer-se da ampla jurisprudência pátria, o chamado princípio da identidade física do juiz, inscrito no artigo 399, §2° do Código de Processo Penal, como, aliás, qualquer outro princípio jurídico, não é absoluto e comporta devida interpretação (a respeito, a título de exemplo, TJSP, Apelação criminal n° 0006447-03.2012.8.26.0319, Relator(a): Freitas Filho; 7° Câmara de Direito Criminal; STJ, CC 99023/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Terceira Seção, julgado em 10/06/2009; STJ, HC 136847/SP, Quinta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, j. 19/05/2011). Aliás, no que se refere à deprecação do ato de interrogatório de réu preso em comarca diversa, veja-se, ainda: 
    [...] 
    Portanto, a tese alegada de que a competência para julgamento seria do juízo da Comarca de Santos (foro para qual se deprecou o interrogatório do acusado e testemunhas) é desprovido de qualquer fundamento legal. Requer a defesa, apenas, a busca de julgador específico para análise do feito, o que viola o princípio constitucional do juiz natural. Afastada a preliminar, passa-se ao mérito.
    Já o Tribunal de origem afastou tais preliminares mediante os seguintes fundamentos, in verbis (e-STJ fls. 526/528):
    A Defesa argumenta com a ocorrência de nulidades ao longo da instrução processual, especialmente porque realizada a colheita de provas por meio de carta precatória, o que violaria as garantias do juiz natural e da identidade física do juiz. Afirma ainda que houve a inversão na ordem de colheita das provas, em violação ao quanto disposto no artigo 400 do Código de Processo Penal. 
    Observo que tais preliminares haviam sido arguidas em sede de alegações finais, e foram adequadamente refutadas pelo MM. Juiz na sentença proferida. 
    Vale ressaltar que não há qualquer ilegalidade na colheita de provas por meio de carta precatória, eis que a delegação da prática de atos não decisórios não viola a garantia do juiz natural, tampouco o princípio da identidade física do Juiz, que como se sabe, não possui caráter absoluto. 
    Ademais, o Código de Processo Penal permite a deprecação dos atos processuais realizados fora da sede do Juízo, até mesmo porque a competência penal firma-se pelo local da infração, e não pelo domicílio do acusado, da vítima ou das testemunhas. 
    De outra parte, o réu foi interrogado na presença de seu defensor constituído, e inexistente qualquer prejuízo, não há que ser reconhecida a nulidade, a teor do disposto no artigo 536 do Código de Processo Penal. 
    [...] 
    Outrossim, ainda que o interrogatório do réu tenha sido realizado antes da oitiva das testemunhas, tal circunstância não enseja nulidade, já que a expedição de carta precatória não suspende a instrução criminal, nos termos do quanto disposto no artigo 222, §1°, do Código de Processo Penal, e constitui exceção à previsão trazida pelo artigo 400 do mesmo diploma legal. 
    [...]
    Da leitura dos excertos transcritos, não vislumbrei a nulidade apontada. 
    Primeiramente, asseverei que a Terceira Seção deste Tribunal Superior firmou entendimento de que o interrogatório do réu, por meio de carta precatória, não ofende o princípio da identidade física do juiz, uma vez que "o mencionado princípio 'não pode conduzir ao raciocínio simplista de dispensar totalmente e em todas as situações a colaboração de outro juízo na realização de atos judiciais, inclusive do interrogatório do acusado, sob pena de subverter a finalidade da reforma do processo penal, criando entraves à realização da Jurisdição Penal que somente interessam aos que pretendem se furtar à aplicação da Lei' (CC 99.023/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 28/8/2009)" (AgRg no RHC n. 122.727/PA, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 13/4/2020, DJe 16/4/2020). 
    No caso, consoante asseverou o Magistrado de origem, não foi possível o acolhimento da tese de que a competência para o julgamento da causa seria do juízo da Comarca de Santos, foro para qual se deprecou o interrogatório do acusado e testemunhas. 
    Frisei que o princípio da identidade física do juiz pode ser excepcionado nos casos de convocação, licença, promoção, férias, ou outro motivo legal que impeça o magistrado que presidiu a instrução de sentenciar o feito, hipóteses que não foram examinadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível a ciência inequívoca quanto às razões pelas quais a Juíza que mandou expedir as cartas precatórias não prolatou a sentença. 
    E, nesse sentido, concluí que não se presta o habeas corpus a avaliar questões não debatidas pelas instâncias ordinárias, sob pena de indevida supressão de instância. Em outras palavras, não constando dos autos a análise sobre eventual motivo legal que porventura tivesse impedido a referida Magistrada de sentenciar o feito, não poderia se perquirir tal razão por meio do habeas corpus, em virtude dos estreitos limites de cognição da via. 
    Além disso, consignei que, não demonstrada a ocorrência de prejuízo concreto à defesa em razão da prolação da sentença por juiz distinto da Magistrada que mandou expedir as cartas precatórias, não haveria que se falar em nulidade (AgRg no AREsp n. 1.433.243/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 09/12/2019). 
    Lado outro, quanto à alegada nulidade por inversão da ordem de interrogatório, porquanto o acusado fora ouvido antes das testemunhas, destaquei que a Terceira Seção desta Corte, em recentíssimo precedente, assentou o posicionamento segundo o qual, para se reconhecer a nulidade pela inversão da ordem de interrogatório, é necessário que o inconformismo da defesa tenha sido manifestado tempestivamente, ou seja, na própria audiência em que realizado o ato, sob pena de preclusão. Eis a ementa do julgado:
    [...]
    No caso, contudo, embora a defesa sustente que o inconformismo foi suscitado desde as alegações finais, depreende-se do termo de interrogatório, às e-STJ fls. 286/287, que a defesa do agravante não se insurgiu contra a referida nulidade na audiência de interrogatório, estando preclusa a alegação de nulidade, nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte acerca do tema. 
    Acrescentei, ainda, que a defesa não se desincumbiu do ônus de demonstrar o efetivo prejuízo sofrido em decorrência da alegada inversão da ordem de interrogatório, de maneira que não foi possível reconhecer as nulidades apontadas. 
    Mantenho a decisão agravada, por seus próprios fundamentos. 
    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental. 
    É como voto.
    O acórdão emanado do Superior Tribunal de Justiça encontra consonância com a orientação jurisprudencial do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, firmada no sentido de que "o interrogatório do réu, por meio de carta precatória, não ofende o princípio da identidade física do juiz.". 
    No caso, é de se ver que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo consignou que "a delegação da prática de atos não decisórios não viola a garantia do juiz natural, tampouco o princípio da identidade física do Juiz, que como se sabe, não possui caráter absoluto. Ademais, o Código de Processo Penal permite a deprecação dos atos processuais realizados fora da sede do Juízo, até mesmo porque a competência penal firma-se pelo local da infração, e não pelo domicílio do acusado, da vítima ou das testemunhas. De outra parte, o réu foi interrogado na presença de seu defensor constituído, e inexistente qualquer prejuízo, não há que ser reconhecida a nulidade, a teor do disposto no artigo 536 do Código de Processo Penal.".
    O entendimento desta CORTE é de que inexiste nulidade processual nesses casos, pois "é possível a realização de interrogatório por meio de carta precatória, na presença de defensor dativo, sendo certo que o princípio da identidade física do juiz não tem caráter absoluto e comporta relativização" (RHC 129.871-AgRg/AM, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 29/06/2016). No mesmo sentido: HC 115.189/AM, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe de 19/09/2016.
    A defesa ainda alega a existência de nulidade absoluta porque "a inversão do interrogatório, que no presente caso foi realizado como o primeiro ato de instrução, trouxe evidente prejuízo à defesa, ainda mais porque a condenação foi baseada tão somente na palavra da vítima, e o acusado não teve a oportunidade de contraditá-la no momento oportuno, ou seja, por seu meio de defesa, interrogatório.".
    Não se desconhece que o Plenário desta CORTE, reiterando a consagração da plena efetividade do contraditório e da ampla defesa, decidiu que, após as modificações determinadas pela Lei n. 11.719/2008, o interrogatório do acusado deve ser realizado, como regra, ao final da instrução processual (HC 127.900/AM, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 3/8/2016). Isso não obstante, também já se decidiu que "determinadas variáveis podem acarretar alteração na ordem dos atos processuais, em observância à efetividade do processo. Bem por isso, a expedição de carta precatória não tem o condão de inviabilizar o curso da instrução processual e, conforme previsão legal, admite a inversão do rito de oitiva das testemunhas, o que também alcança a ordem do interrogatório judicial (CPP, arts. 222 e 400).". Até porque "as pessoas interrogadas, após conhecerem o teor dos depoimentos colhidos via precatória, podem formular pedido fundamentado de renovação de seus depoimentos, ou serem ouvidos, a qualquer tempo, até mesmo de ofício, conforme redação do art. 196 do CPP" (HC 134.797/MG, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 1º/2/2017).
    Dessa forma, e consideradas as particularidades do caso concreto, aliadas ao disposto na legislação processual penal a respeito de nulidades, o fato de o réu ter sido interrogado por intermédio de carta precatória e antes das oitivas da vítima e das testemunhas não é razão suficiente para nulificar o processo criminal.
    Não se pode ignorar, ainda, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nullité sans grief). Pertinentes, a propósito dessa temática, as lições de ADA, SCARANCE e MAGALHÃES: "Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional" (As nulidades no processo penal, p. 27, 12ª ed., 201, RT). Nesse sentido é a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 16/6/2017; RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 129.663-AgR/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 16/5/2017; HC 120.121-AgR/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 9/12/2016; HC 130.549-AgR/PA, Rel. Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 17/11/2016; RHC 134.182/DF, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 8/8/2016; HC 132.814/PR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 1º/8/2016; AP 481-EI-ED/PA, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 12/8/2014, este último assim ementado: 
    (…) 3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. (...)
    Por fim, o recorrente também não demonstrou de que modo a realização de novo interrogatório o beneficiaria, não se revelando viável a esta CORTE, nesta via processual, valorar o suporte probatório para mensurar a relevância ou não do ato processual ora impugnado pela defesa, com vistas a invalidar toda a instrução processual. Precedentes: HC 132.149-AgR/AM, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 16/6/2017, RE 971.305-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, RHC 128.827/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017.
    Portanto, o Superior Tribunal de Justiça, no seu mister precípuo de fiscalização da devida aplicação da Lei Federal, conferiu aos dispositivos legais sob luzes interpretação coerente e jurídica, não se mostrando devido rever, in casu, as diretrizes seguidas pela Corte da Cidadania.
    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente